Tribunal: TJMT
Processo: 1013437-56.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013437-56.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON CARLOS DA NOBREGA - CPF: 567.621.601-82 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON CARLOS DA NOBREGA - CPF: 567.621.601-82 (APELADO), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

Conclusão: Sentença mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A, suscitando preliminares de nulidade processual por ausência de procuração e comprovante de residência válidos, bem como ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais e alteração do termo inicial dos juros de mora. Recurso adesivo interposto pelo autor pleiteando a majoração da indenização por danos morais. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação em danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a admissibilidade da inovação recursal relativa à ausência de procuração e comprovante de residência válidos;

(ii) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do banco;

(iii) aferir a existência de responsabilidade objetiva do banco pelos descontos indevidos;

(iv) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e

(v) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Inovação recursal configurada quanto à ausência de procuração e comprovante de residência, não conhecida.

4. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, ante a responsabilidade solidária prevista no CDC.

5. Descontos indevidos configurados. Ausência de comprovação de contratação válida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Dano moral configurado. Fixação da indenização em R$ 5.000,00 mantida por se mostrar proporcional e razoável.

8. Juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

9. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A inovação recursal, salvo em matéria de ordem pública, é vedada, não sendo conhecida a alegação não deduzida na instância de origem. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por descontos indevidos realizados sem autorização expressa do consumidor. 3. Configurado o desconto indevido, é devida a restituição em dobro dos valores, salvo comprovação de engano justificável. 4. O desconto de verbas de natureza alimentar sem anuência do consumidor configura dano moral indenizável. 5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o valor fixado na sentença. 6. Os juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 15/12/2020; TJMT, ApCiv 1000244-15.2023.8.11.0036, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A e GILSON CARLOS DA NOBREGA
, contra a sentença proferida pelo
d. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT, Dr. Rafael Siman Carvalho,
nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito Com Pedido De Dano Material E Moral
ajuizada por
GILSON CARLOS DA NOBREGA
, que

julgou procedentes
os pedidos contidos na inicial
.

Por intermédio das razões recursais de ID. 281125928, em preliminar, o
BANCO BRADESCO S/A
pleiteia a
nulidade do processo por ausência de procuração e comprovante de residência válidos, bem como o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco, por ser mero intermediário dos descontos feitos pela ASPECIR – União Seguradora.

Ainda, afirma que não houve nenhuma irregularidade na contratação feita diretamente com a seguradora, além de não ser responsável pelos descontos realizados por ser mero prestador de serviço de débito automático.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer que:
i)
a restituição dos valores seja feita de forma simples (não em dobro);
ii)
a indenização por danos morais seja reduzida, e;
iii)
os juros moratórios sobre os danos morais incidam somente a partir da sentença e não do evento danoso.

Por sua vez, por meio de recurso adesivo (ID. 281125934), o apelante
GILSON CARLOS DA NOBREGA
requer o aumento do
quantum
fixado a título de dano moral, de R$ 5.000,00 para o valor de R$ 15.000,00, bem como o aumento dos honorários sucumbenciais caso o recurso seja provido.

Os recursos são tempestivos e preparados (ID. 282321898 e ID. 282328863).

Em suas contrarrazões
(ID. 281125950)
, o apelado GILSON se manifestou
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante BANCO BRADESCO S/A suscita
a
nulidade do processo por
ausência de procuração e comprovante de residência válidos.

Contudo, quanto aos supramencionados pedidos, o recurso de Apelação não merece superar o juízo de admissibilidade, visto que o Apelante traz argumentos novos e diversos dos que foram apresentados durante o trâmite da demanda.

Em análise dos autos, nota-se que em nenhum momento pugnou pela
nulidade do processo por ausência de procuração e comprovante de residência válidos.

Dessa forma, constata-se que os referidos fatos trazidos no recurso de apelação são fatos novos, não conhecidos pelo juízo da causa e impossível de ser conhecido neste momento processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal
, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) (g.n)

Assim, nesse ponto,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos
por serem manifestamente inadmissíveis.

Com relação a preliminar de
ilegitimidade passiva
, o apelante aduz que, por ser mero intermediário dos descontos feitos pela ASPECIR- UNIÃO SEGURADORA, não tem relação com o negócio jurídico e, sendo assim, não deve ser responsabilizado.

Razão, contudo,
não lhe assiste
.

Isto porque, o apelante não juntou provas da autorização da correntista quanto ao contrato questionado, apenas efetuou os descontos dos valores na conta do consumidor.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – MERO ESTIPULANTE – SEGURO VINCULADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MESMO CONTRATO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SALDO REMANESCENTE DEVERÁ SER PAGO AO HERDEIRO, APÓS QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A INSTITUIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NAS PRESTAÇÕES – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.
Segundo precedentes do STJ “a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor” ( REsp 1.300.116/SP, Rel . Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012).
(...) (TJ-MT - AC: 10009055120188110009, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023) (g. n.)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas essas questões, no mérito,
o BANCO BRADESCO S/A
pretende seja provido o recurso para julgar totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, seja minorado o valor da indenização por danos morais e que os juros moratórios incidam somente a partir da sentença.

Por sua vez, o autor, por meio de Recurso Adesivo (ID 281125934), pleiteou a majoração do valor da indenização por danos morais, aduzindo a gravidade da conduta ilícita perpetrada em seu desfavor e o intenso abalo psicológico causado pelos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID. 281125926):

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por GILSON CARLOS DA NOBREGA, em face de ASPECIR PREVIDENCIA e BANCO BRADESCO S/A.

Aduz o requerente, em síntese, que é beneficiário da previdência social, que recebe renda mensal ínfima, através de conta corrente que possui com a requerida Banco Bradesco S.A, e que constatou descontos indevidos mensais de valores de sua conta bancária, aparentemente destinados à requerida ASPECIR PREVIDENCIA.

Alega conduta ilícita das requeridas, pois nunca contratou produtos ou serviços da empresa ré ASPECIR PREVIDENCIA, que os descontos indevidos estão causando prejuízo ao mesmo e que solicitou de forma administrativa e consensual o cancelamento com a devolução das quantias debitadas indevidamente, entretanto, sem êxito.

Após tecer as questões de fato e de direito, pugna o requerente, em síntese e dentre os demais pontos, pelo cancelamento dos descontos alegadamente indevidos; pela condenação da requerida ao pagamento indenizatório por danos morais e pela restituição em dobro da quantia debitada indevidamente.

(...)Em análise à contestação e documentos anexados pela requerida Banco Bradesco S.A., não se verifica a juntada de contrato assinado pelo requerente ou outra prova que corrobore as alegações de existência de relação comercial entre a autora e a requerida ASPECIR PREVIDENCIA, e/ou de legalidade das cobranças debitadas da conta corrente do reclamante, verifica-se tão somente documentos produzidos de forma unilateral pela empresa reclamada.

Sobre o tema, dispõe o STJ através da Súmula n° 479 que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sendo assim, infere-se a abusividade da conduta das requeridas, ao descontar (id. 176187378) sem autorização e sem solicitação valores indevidos diretamente do conta corrente do requerente, em que o mesmo recebe ínfimo benefício previdenciário, caso em que a restituição do indébito deve ser de forma dobrada, ante a ausência de comprovação de engano justificável, vide o art. 42, do CDC.

(...) Quanto ao pedido indenizatório de reparação de danos morais, infere-se também fazer jus a parte autora (arts. 186 e 927, do Código Civil), pois a conduta ilícita da requerida em comunicar a instituição bancária acerca de serviços não contratados e impor desconto da renda subsistencial do consumidor, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência, vejamos:

(...)Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender às finalidades de compensação e repressão, com observância às peculiaridades do caso concreto, como a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento ilícito de uma das partes e garantindo o viés pedagógico da medida, bem como vide os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Dito isto, tenho que asseverar que o autor cumpriu o seu mister na ação (art. 373, I, do CPC) em comprovar minimamente o alegado, através dos documentos anexos à inicial e demais produzidos no decorrer do processo, não tendo as requeridas comprovado o contrário. sendo a procedência da ação medida que se impõe.

(...)Posto isto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1)

Determinar que a parte requerida se abstenha de realizar os descontos contestados supracitados;

2)

Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do desconto;

3)

Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data do evento danoso.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. (...)”

Pois bem.

Conforme constatado nos autos, o autor/apelado sofreu descontos indevidos em conta bancária, os quais incidiam diretamente sobre verba de caráter alimentar, sem que tenha havido a demonstração cabal de prévia contratação ou autorização expressa.

Como bem destacado pelo d. magistrado
a quo
, o
banco apelante não apresentou contrato assinado pelo autor ou qualquer outra prova capaz de comprovar a existência e a legalidade do negócio jurídico que ensejou os descontos ora debatidos
, sendo certo que documentos produzidos de forma unilateral não podem ser utilizados para tal finalidade.

A responsabilidade do banco recorrente, na condição de fornecedor de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito no serviço e o nexo de causalidade com o dano suportado.

Sobre o tema, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“(...) 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, consoante o cristalizado no
verbete sumular nº 297 do c. STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras .” 2. Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. 3. O abatimento de valor, indevidamente, diretamente em conta do aposentado, reduzindo seu benefício previdenciário, por força de transação fraudulenta, configura ato ilícito que gera dano moral . 4. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...)."(STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min . Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016). 5. Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000244-15.2023.8.11 .0036, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024) (g. n.)

Ademais, a instituição financeira, por força do princípio da boa-fé objetiva e da teoria da confiança, é obrigada a zelar pela licitude das transações financeiras realizadas em sua plataforma, não podendo eximir-se da responsabilidade alegando a origem alheia da cobrança.

No caso em tela, restou incontroverso que o Banco Bradesco procedeu aos descontos em favor da ASPECIR, sem apresentar qualquer comprovação da anuência do titular da conta.

Assim, certo da cobrança de dívida indevida, também não assiste razão o banco apelante quanto ao pedido para simples devolução dos valores descontados.

A restituição em dobro do indébito, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC, é regra quando demonstrada a cobrança indevida, salvo engano justificável, o que, no presente feito, não restou evidenciado. Ao contrário, a ausência de demonstração de qualquer autorização para os descontos caracteriza inequívoco ato ilícito, presumindo-se a má-fé da ré.
Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DIVERSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato apresentado refere-se a outra operação firmada com o Banco Pan S.A., não abrangendo a relação contestada. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico objeto da lide. 5. A ausência de comprovação da contratação justifica a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, p.u., do CDC, dada a má-fé evidenciada. (...).
A inexistência de comprovação da relação jurídica autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores pagos, salvo hipótese de engano justificável.
(...)” (TJMT, ApCiv 1003015-41.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024, p. 19/11/2024) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DE CONTRATO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 5. Em relação ao Banco Pan S.A.,
ausência de prova de contratação válida ou autorização da consumidora
. Reconhecida a inexistência de débito e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. (...) "1.
A ausência de comprovação de consentimento da modalidade contratada
autoriza a conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado. (...) 3.
É cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente
, quando evidenciada má-fé do fornecedor.” (TJMT, ApCiv 0002188-28.2016.8.11.0032, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024, p. 05/12/2024) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) A instituição financeira não comprovou a existência e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. Tal omissão contraria o disposto no art. 373, inciso II, do CPC e configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC. (...)

Documentos nos autos comprovam transferências realizadas para a conta do autor, que, embora não validem a contratação, devem ser compensadas com os valores a serem devolvidos, para evitar enriquecimento ilícito. 1.
A

responsabilidade civil objetiva de instituição financeira abrange danos decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento
, mesmo em casos de fraude por terceiros, considerando-se fortuito interno. 2.
A devolução em dobro do indébito é devida quando não se comprova engano justificável
. (...) 4. Compensação de valores comprovadamente depositados deve ser considerada na fase de liquidação de sentença.” (TJMT, ApCiv 0022885-68.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024, p. 05/12/2024) (g.n.)

No que tange ao dano moral, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano a ocorrência de desconto indevido sobre verba de caráter alimentar, o que obrigou o autor a promover a presente demanda. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, fato que ultrapassa a esfera do mero constrangimento e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Reconhecido o dano, passo à análise do
quantum
indenizatório, objeto de questionamento por ambos os recursos.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim, quanto ao pleito do BANCO BRADESCO S/A de alteração do início da incidência dos juros de mora, mantenho-o conforme fixado na sentença, eis que por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros sobre o montante arbitrado é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos do
BANCO BRADESCO S/A e do GILSON CARLOS DA NOBREGA
mantendo os termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

No tocante ao apelante
GILSON,
em que pese desprovido o apelo adesivo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025